Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado de forma intempestiva pela agravante, em razão de suposto equívoco na identificação da parte a ser denunciada.
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é admissível a denunciação da lide realizada de maneira intempestiva.
3. De acordo com o art. 126, do CPC, a denunciação da lide deve ser requerida na contestação, quando o denunciado for o réu, dentro dos prazos processuais previstos.
4. Se, em vez de denunciação à lide, a agravante, em sua contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e requereu sua substituição do polo passivo, diante da diversidade dos institutos jurídicos, é inadmissível a denunciação à lide requerida de forma extemporânea.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.